Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-18.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Pedidos de condenação do embargado em litigância de má-fé e de majoração dos honorários sucumbenciais – Superação da omissão que, no entanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento - Não configuração de conduta intencionalmente maliciosa e desleal do embargado – Descabida a majoração da verba honorária, neste caso, em decorrência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Pedidos de condenação do embargado em litigância de má-fé e de majoração dos honorários sucumbenciais – Superação da omissão que, no entanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento - Não configuração de conduta intencionalmente maliciosa e desleal do embargado – Descabida a majoração da verba honorária, neste caso, em decorrência da rejeição de embargos de declaração – Trabalho desenvolvido no mesmo grau de jurisdição – Precedente - Acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão existente, sem alteração do resultado do julgamento.